Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-63.2022.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002201-63.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0004-93 (RECORRENTE), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), DANIEL CICERO CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 069.093.594-37 (RECORRIDO), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002201-63.2022.8.11.0011 – Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste - MT.

RECORRENTE:
MOTOS MATO GROSSO LTDA.

RECORRIDO:
DANIEL CICERO CASSIANO DOS SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – FALHA EM INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE LISTISCONSORTE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO EXISTOSA – MERA ALEGAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO SEM PROVA DA CONTINUIDADE DA NEGOCIAÇÃO – FALTA EFETIVA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em decorrência de falha nas informações prestadas ao consumidor, quanto à aprovação de crédito para aquisição de motocicleta.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

1.2. Da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário.

1.3. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito:

2.1. Afirma a ausência de reponsabilidade civil e da inexistência de ato ilícito.

2.2. Sustenta a inexistência dos danos morais.

2.3. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito tal tese jurídica uma vez que a parte recorrida reclama defeito na prestação dos serviços ofertados pela recorrente, fato que a torna legitima para responder pelos fatos declinados nos autos.

1.2.
Da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário.

Não merece acolhimento tal prejudicial de mérito arguida pela parte recorrente, de necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a referida empresa e o Banco Honda S/A, uma vez que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os fatos iniciais decorrente de eventual na falha de informação prestada ao consumidor.

1.3.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, a mesma funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória, na forma preconizada pelo art. 330, CPC.

2.
Mérito:

2.1.
Afirma a ausência de reponsabilidade civil e da inexistência de ato ilícito.

O conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, desejando adquirir uma motocicleta buscou a empresa recorrida, sendo que, na data de 04/04/2022 obteve um parecer de crédito aprovado pelo Banco Honda S.A, e que posteriormente providenciou o valor da entrada mediante empréstimo junto ao Banco Sicred para obtenção da motocicleta.

O recorrente informa ainda que
“A funcionária da Requerida garantiu para o Requerente que iria dar tudo certo, ainda mais que a moto estava em transito, tudo comprovando nos documentos anexos.”

Pois bem, após detido exame dos autos, entendo que merece acolhida tal tese recursal, eis que, embora o recorrido alegue que a preposta da empresa recorrente garantiu o êxito do negocio, não há nos autos qualquer documento comprobatório acerca de tal alegação. Isto porque, a proposta realizada em 04/04/2022 tinha validade de 45 dias, não havendo notícias da continuidade do negócio entre as partes, nem mesmo a indicacao de data de pagamento da mencionada entrada.

Importa salientar que o empréstimo realizado pelo recorrido junto ao Banco Sicred tem por data 25/03/2022, ou seja, momento anterior à informação aprovação de crédito junto à instituição financeira, sendo ainda, em valor inferior ao da entrada.

Com efeito, entendo que não havendo provas da alegada informação de negociação exitosa pela preposta da empresa recorrente e/ou de que o recorrido cumpriu as exigências do Banco Honda S/A no prazo estabelecido (45 dias), a impossibilidade de aquisição do veículo por eventual negativa de financiamento por instituição financeira não pode ser imputada à empresa recorrente.

Por tais motivos, penso que nãos e pode imputar à parte recorrente falha na prestação de seus serviços junto à parte recorrida, e por isso, entendo que não pode ser mantida a responsabilidade civil estabelecida judicialmente pela r. sentença fustigada.

2.2.
Sustenta a inexistência dos danos materiais e morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos materiais e morais, na forma pontuada acima.

2.3.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedente
o pedido de inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023